Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701656-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SAMUEL LOURENÇO DE SOUZA COUTO DESPACHO Considerando a ciência do Ministério Público no processo de origem (Id. 53315896), encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, para eventual manifestação. Retire-se de pauta de julgamento o Agi no 0701450-67.2020.8.07.0000 e aguarde-se na secretaria para julgamento conjunto com os presentes autos. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora